Tribunal: TJSP
Processo: 1008688-62.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação de declaratória c.c. indenizatória – Etapa de cumprimento de sentença. 1. Hipótese dos autos reclamando a aplicação da tese recentemente fixada pelo STJ, no âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos, quando da revisão do chamado Tema 677, que caracteriza precedente obrigatório (CPC, art. 927, III). 2. Mecanismo impondo que a atualização da dívida, com a aplicação

Ementa:
Apelação – Ação de declaratória c.c. indenizatória – Etapa de cumprimento de sentença. 1. Hipótese dos autos reclamando a aplicação da tese recentemente fixada pelo STJ, no âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos, quando da revisão do chamado Tema 677, que caracteriza precedente obrigatório (CPC, art. 927, III). 2. Mecanismo impondo que a atualização da dívida, com a aplicação da correção monetária e dos juros previstos no título ou na lei, se faça abstraindo o depósito judicial, para posterior dedução do saldo da conta judicial da época desse cálculo de atualização. Julgamento não unânime nesse último aspecto.

Deram provimento ao recurso, por maioria de votos.